Tribunal: TJBA
Processo: 0547764-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547764-19.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: UNIFARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III § 4° DO CPC - MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É APÓS O TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921 DADA PELA LEI N. 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS NOVOS PARÂMETROS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessária a ocorrência dos seguintes elementos: não localização do devedor ou de bens penhoráveis; suspensão da execução pelo prazo de 1 ano; termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Inteligência do art. 921, III, §§1º, 2º, 4º e 5º do CPC, anterior à modificação da Lei 14.195/2021. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem. 3. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0547764-19.2014.8.05.0001, em que é apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e em que são apelados UNIFARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e INEUZITA FERNANDES CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça